Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O valor dos alimentos fixado na r. sentença, em 10% do salário mínimo para cada um dos avós, é razoável e atende ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar a proporcionalidade.
III – Apelação desprovida.